Tribunal: TJDFT
Processo: 0746621-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE DEVEDORA. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. MEDIDA EXCEPCIONAL. BASES DE DADOS INTEGRADAS. ÔNUS DA PARTE CREDORA. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisa ao sistema SNIPER para localização de bens da parte executada. O credor busca a reforma da decisão para autorizar a utilização do SNIPER.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é possível autorizar o uso do sistema SNIPER para a localização de bens das executadas, diante da ausência de indícios mínimos de alteração patrimonial e após já terem sido utilizadas, sem êxito, as ferramentas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ferramenta SNIPER tem como principal finalidade a apuração de crimes patrimoniais complexos, como corrupção e lavagem de dinheiro, e não substitui os sistemas tradicionais de localização de bens disponíveis ao juízo.
4. Não há, nos autos, demonstração de que a utilização do sistema SNIPER seja mais eficaz do que as pesquisas previamente realizadas, que já indicaram a ausência de bens passíveis de penhora.
5. O uso do SNIPER pressupõe demonstração de razoabilidade e potencial efetividade, com a indicação de elementos que evidenciem possível ocultação patrimonial ou alteração relevante na situação financeira do devedor, o que não foi demonstrado pelo agravante.
6. A reiteração de medidas investigativas sem fundamentos novos ou indícios de eficácia fere o princípio da duração razoável do processo e não pode ser imposta ao Judiciário.
7. O credor tem o dever processual de empreender diligências para localização de bens, sendo incabível delegar exclusivamente ao juízo tal incumbência.
8. Precedentes desta e. Turma afastam o uso do SNIPER quando ausentes elementos concretos que indiquem a viabilidade da medida ou alteração relevante na situação financeira da parte devedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A utilização do sistema SNIPER em fase de cumprimento de sentença exige demonstração concreta da sua razoabilidade e efetividade na localização de bens penhoráveis.
2. A mera ineficácia de sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem indícios de alteração patrimonial, não autoriza a quebra de sigilo patrimonial pelo SNIPER.
3. O dever de diligência na busca por bens da devedora é do credor, não podendo ser transferido integralmente ao Poder Judiciário.